Tribunal: TJMT
Processo: 1015176-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015176-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), DIAG-RAD DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA - ME - CNPJ: 22.545.782/0001-87 (AGRAVANTE), VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 613.123.399-34 (AGRAVADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU SOMENTE QUANTO AOS VALORES CONTROVERSOS
– EXECUÇÃO GARANTIDA POR MAQUINÁRIO COM VALOR DE AQUISIÇÃO EM QUANTIA CONSIDERAVELMENTE MAIOR QUE O VALOR COBRADO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO TOTAL DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 919, § 1o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Presentes os requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC, é possível atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução em sua totalidade, especialmente quando a dívida exequenda em debate se encontra garantida por maquinário com valor de aquisição em quantia consideravelmente maior que o valor cobrado na ação de execução principal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIAG-RAD DIAGNÓSTICOS RADIOLÓGICOS LTDA – ME em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
de no 1041974-30.2019.8.11.0041, ajuizada em face da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
de no 1032839-91.2019.8.11.0041, proposta por VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente o efeito suspensivo à execução, somente quanto aos valores controversos (R$311.599,36), mantendo o regular seguimento do feito com relação ao montante incontroverso (R$169.227,00).

Em suas razões, a empresa agravante defende a prática de agiotagem pelo agravado, o que tornaria nula a execução por ausência de liquidez. Sustenta a nulidade da execução por ausência de título de crédito. Alega que o negócio em debate é ato jurídico simulado. Aduz que os cheques estão preenchidos de forma incorreta, sem local e data de emissão, e devem ser vinculados ao contrato de confissão de dívida entabulado entre as partes, perdendo a sua característica de título autônomo. Arguem que tal contrato não foi assinado por duas testemunhas, o que lhe confere vício formal.

Requer, ao final a suspensão da execução com relação a totalidade do valor demandado, inclusive sobre o incontroverso, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão combatida, confirmando a liminar pleiteada.

Efeito suspensivo inicialmente indeferido (Decisão de ID no 19424464).

Interposto Embargos de Declaração (Petição de ID no 19662988), devidamente contrarrazoado (Petição de ID no 20659990), estes foram acolhidos monocraticamente para suspender liminarmente a decisão de primeiro grau combatida (Decisão de ID no 21570973).

Em suas contrarrazões (Petição de ID no 22441497), o recorrido refuta
in totum
as alegações da empresa recorrente, pugnando, ao final, pela manutenção da decisão atacada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A pretensão da empresa agravante de atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução originários merece prosperar.

Isso porque a dívida exequenda em debate encontra-se garantida.

Conforme consta na decisão de primeiro grau atacada, foi indicado à penhora o
“Aparelho de tomografia, modelo Aquilion 64 canais”
que tem como valor de aquisição quantia consideravelmente maior que o valor cobrado na ação de execução principal.

Portanto, a toda evidência, restam preenchidos os requisitos previstos no art. 919 do CPC, senão vejamos:

“ Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
” (grifo nosso)

A
propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 [...] EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – NÃO PREENCHIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUIZO E DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO §1o DO ART. 919 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO. [...] O Código de Processo Civil/2015 prevê o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que defere o efeito suspensivo aos embargos à execução. Por isonomia, há de se admitir a interposição do recurso na hipótese de indeferimento de tal pleito. Os pedidos não apreciados pelo Juízo de 1o grau são insuscetíveis de conhecimento pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo.
Excepcionalmente, admite-se a sua concessão, mediante a prestação de garantia ao juízo e a demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano,
o que não restou evidenciado na hipótese
.
” (RAI n. 91719/2016, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 22.02.2017) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – FALTA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES - PRECEDENTES – DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução está adstrita à relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ao perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução e à garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.
” (RAIN n. 123840/2016, 6a Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 21.09.2016) (grifo nosso)

Portanto, ocorrendo o preenchimento dos requisitos elencados no §1o do art. 919, do CPC, como no caso em comento, eis que a dívida exequenda em debate se encontra garantida por maquinário com valor de aquisição em quantia consideravelmente maior que o valor cobrado na ação de execução principal, mostra-se prudente a concessão de efeito suspensivo integral aos embargos à execução em primeiro grau.

Desta feita, por cautela e para evitar eventual prejuízo imediato à recorrente, havendo o debate acerca do valor da dívida originária, a decisão atacada deve ser reformada.

Conclusão.

Desta feita, CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para suspender a execução originária com relação a totalidade do valor demandado, inclusive sobre o incontroverso. Confirmo a decisão de ID no 21570973.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020